Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716708-54.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: ADILSON TADEU DE ARAUJO, FUNDACAO PRO NATUREZA, INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, JAIR PAOLUCCI, JOSE ARGENTA NETO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA PAOLUCCI AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO DESPACHO ADILSON TADEU DE ARAÚJO E OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam não incidir na espécie o teor do enunciado 83 da Súmula do STJ, pois, segundo entendem, a tese versada no recurso especial é no mesmo sentido da jurisprudência da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018